Tribunal: TJSP
Processo: 2056577-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão guerreada que rejeitou os embargos de declaração afastando a remessa da carta precatória para o douto Juízo Deprecado, bem como acenou que em razão da celeridade processual iria analisar a impugnação à avaliação do imóvel. Insurgência. Admissibilidade. Carta precatória expedida para avaliação de imóvel no Município de Tatuí. Laudo de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão guerreada que rejeitou os embargos de declaração afastando a remessa da carta precatória para o douto Juízo Deprecado, bem como acenou que em razão da celeridade processual iria analisar a impugnação à avaliação do imóvel. Insurgência. Admissibilidade. Carta precatória expedida para avaliação de imóvel no Município de Tatuí. Laudo de avaliação efetuado por oficial de Justiça. Agravante que apresentou impugnação. Incompetência do Juízo deprecante para apreciação da impugnação. Decisão anulada para determinar a remessa da carta precatória para que o Juízo deprecado para apreciação da impugnação ao laudo de avaliação. Exegese do artigo 914, §2o, do CPC e Súmula 46, do C. STJ. Recurso provido.